Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747207-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: OSNI AURELIO JUSTUS REPRESENTANTE LEGAL: KHEILA THAIS JUSTUS AGRAVANTE: AZEVEDO, RESENDE &amp; NUNES ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Tumulto Processual - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No presente caso, a parte recorrente se insurge contra decisão a qual acolheu o excesso à execução e pondera acerca dos marcos citatórios que alterariam a planilha de cálculo. É certo que o prosseguimento do feito sem análise da questão suscitada tem o condão de causa grave dano ao agravante, mormente quanto à possibilidade de continuidade executiva quanto aos honorários advocatícios fixados sob o excesso alegado. Por este motivo, como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". As teses suscitadas devem, pois, ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da Ação de Exigir Contas, sob pena de ocasionar tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspendo a decisão originária, a fim de evitar tumulto processual. Todavia, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença somente pode ser realizado pelo valor incontroverso. Intimem-se a parte agravante para juntar o preparo de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator